Tribunal: TJSP
Processo: 1133518-94.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no recurso de apelação. Restou plenamente fundamentada a anulação da sentença. Em suma, a sentença concedeu tutela jurisdicional distinta da requerida pelo autor, motivo que resultou na sua anulação.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.